Tribunal: TCU
Processo: 045.050/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para avaliar a atuação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na condução do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento destinado a avaliar a atuação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na condução do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. edite norma de caráter geral para regular a sistemática de elaboração, revisão e escolha anual dos itens do Enem, devendo abordar, no mínimo, os seguintes aspectos: 9.1.1.1. diretrizes para a escolha de colaboradores externos a partir de critérios objetivos e isonômicos de seleção; 9.1.1.2. prioridade na escolha de colaboradores externos selecionados por processos seletivos públicos mais recentes; 9.1.1.3. critérios objetivos e isonômicos de distribuição de atividades de revisão de questões entre os colaboradores externos; 9.1.1.4. definição das funções exercidas no âmbito do Enem pelos servidores do Inep e pelos colaboradores externos, incluindo os membros de comissões de assessoramento; 9.1.1.5. diretrizes para a criação e o funcionamento de comissões de assessoramento, com a delimitação do papel que podem exercer no processo de elaboração, revisão e escolha das questões da prova do Enem; 9.1.1.6. critérios de escolha dos membros de comissões de assessoramento e/ou instâncias criadas para, em caráter excepcional ou continuado, participar do processo de revisão de itens das provas do Enem; 9.1.1.7. hipóteses que justificam a revisão de itens por mais de um revisor, incluindo os itens que, por terem se sujeitado a crivo anterior, já integram o Banco Nacional de Itens; 9.1.1.8. critérios de escolha dos itens que irão compor a prova do Enem; 9.1.2. atualize o Manual de Elaboração e Revisão de Itens, harmonizando-o com a sistemática atualmente utilizada e com a norma recomendada no item 9.1.1 deste Acórdão; 9.1.3. atualize o estudo sobre o Banco Nacional de Itens, com vistas a incorporar as alterações na sistemática de elaboração e revisão de itens do Enem, bem como para avaliar os impactos decorrentes das alterações da Base Nacional Comum Curricular; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, aos seguintes destinatários: 9.2.1. ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco e à Senhora Senadora Leila Barros, em resposta ao Requerimento 2242, de 10/11/2021, e a presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a Senhora Deputada Bia Kicis, em resposta à Proposta de Fiscalização e Controle 71/2021; 9.2.2. ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de a AudEducação monitorar o cumprimento das recomendações expedidas neste Acórdão.